Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-25.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001199-25.2018.8.26.0094/50001, da Comarca de Brodowski, em que é embargante
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SANTOS, é embargada MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001199-25.2018.8.26.0094/50001
VOTO 27489
EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SANTOS
EMBARGADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
COMARCA: BRODOWSKI
(cra)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO PRÉ-QUESTIONAMENTO
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-
questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS,
com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
SANTOS contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de
votos, NEGOU PROVIMENTO ao agravo regimental apresentado, mantendo a decisão que
indeferiu a gratuidade em seu favor.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão omissa e
contraditória, mormente com relação ao fato de que jamais opôs embargos de declaração,
mas sim agravo regimental, razão pela qual não há motivo para recebimento de um recurso
pelo outro. Além disso, negou ser proprietário do local onde exerce sua atividade
empresarial, negando também ser arquiteto. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão,
acolhendo-se os embargos opostos.
Oportunizada manifestação pela parte embargada, vieram aos autos
contraminuta de fls. 11/12.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001199-25.2018.8.26.0094/50001
VOTO 27489
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
O embargante sustenta ter havido contradição e erro material no v. acórdão,
pois muito embora tenha interposto agravo regimental, a Câmara entendeu terem sido
opostos embargos de declaração. Ressaltou também não ser nem proprietário do imóvel,
tampouco arquiteto, não havendo nada nos autos que indique tal situação.
Razão assiste ao embargante apenas para fim de reconhecer erro material
com relação à sua PROFISSÃO, mas sem que tal correção implique em alteração do
resultado do julgamento.
De plano, nota-se que efetivamente, a questão acerca da gratuidade em favor
do embargante já foi objeto de análise e julgamento quando do agravo de instrumento
2002610-43.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em março de 2019, como
expressamente constou do v. acórdão ora embargado. Referida decisão já transitou em
julgado, não sendo interposto nenhum recurso contra ela, ficando consignado que (fls.
130/134 do recurso de apelação):
Veja-se que no caso em estudo, o agravante é arquiteto e também
proprietário de um imóvel onde funciona garagem para veículos apreendidos,
qualidade na qual ajuizou a demanda de origem por meio da qual pretende receber
cerca de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) a título de aluguel de espaço para
veículo.
Muito embora sustente seja isento de declarar imposto de renda junto
à Receita Federal, sua movimentação bancária não demonstra que esteja passando
por qualquer dificuldade financeira, sendo que em um fevereiro de 2019 apresenta
saldo de cerca de R$ 13.000,00 (fls. 134), iniciando o mês com R$ 22.000,00 (fls.
129), constando do mencionado extrato gastos com “câmbio”, compra de
fertilizantes, anuidade de cartão de crédito, compras em empório de bebidas e
diversas transferências em favor de terceiros, de modo que não se mostra plausível
a tese de miserabilidade.
Ora, deixou o ora embargante PRECLUIR a oportunidade de debate contra o
conteúdo de tal decisão, sobre a qual se fundamentou o indeferimento da gratuidade para
fins de processamento do recurso de apelação por ele interposto.
E ainda que se reconheça o erro material que realmente ocorreu no v. acórdão,
ao apontar a profissão do embargante como se fosse “arquiteto”, o que não é, ainda assim o
resultado do recurso permanece o mesmo, pois as demais conclusões ali expostas,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001199-25.2018.8.26.0094/50001
VOTO 27489
mormente com relação à sua movimentação financeira, permanecem incólumes.
Assim, reconhece-se o erro material quando da constatação da profissão do
embargante, mas feita a correção cabível não há qualquer consequência prática a ser
reconhecida deste fato, devendo ser mantido o indeferimento da gratuidade pelas razões já
expostas.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o recorrente entende que a questão
não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que
se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não
para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001199-25.2018.8.26.0094/50001
VOTO 27489
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal, mormente aos artigos 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal e
98 e 99 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
considerando prequestionados todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, ainda
que não expressamente mencionados nesta decisão.
Consigne-se apenas ter havido erro material quando da confecção do v.
acórdão ora embargado ao apontar que a profissão do ora embargante é arquiteto quando,
em verdade, não é.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora